Tribunal: CARF
Processo: 10983.721148/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.721148/2010-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.136 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
CLEUSA TEREZINHA FERNANDES ZANELLATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras
como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos da CEF, decorrentes da ação judicial federal no 2001.72.04.001685-6,
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.721148/2010-07
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.136 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721148/2010-07

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 78/82):
Contra a Contribuinte acima identificada foi emitida, em 18/10/2010, a Notificação de
Lançamento de fls. 44 a 47, relativa ao Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF do
exercício 2007, ano-calendário 2006, tendo sido apurado o crédito tributário assim
constituído (em Reais):
Imposto
3.972,95
Multa de Ofício (passível de redução)
2.979,71
Juros de Mora (calculados até 29/10/2010)
1.448,14
Total do Crédito Tributário
8.400,80
O lançamento teve origem na constatação da omissão de rendimentos recebidos da
Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 32.063,57, tendo sido compensado o
respectivo IRRF, R$ 961,91.
Cientificada do lançamento em 29/10/2010 (Aviso de Recebimento de fls. 48), a
Interessada protocolou, em 1o/12/2010, a impugnação de fls. 02 a 05, juntamente com
os documentos de fls. 07 a 57, alegando que:
a) não houve a omissão lançada, pois o valor em questão foi declarado corretamente em
uma declaração retificadora como rendimentos isentos e não tributáveis por tratar-se de
ação recebida do INSS.
b) o montante recebido corresponde a diferenças mensais de salários, no período de
03/1996 a 06/2002, que não atingem o mínimo mensal para declarar o IRPF, não se
referindo, portanto, a valores de salários recebidos em 2006;
c) para esclarecer os lançamentos e os valores pagos, foi elaborada nova declaração
(cópia anexa) que não foi transmitida por não ser pemitido, em virtude da existência da
Notificação de Lançamento em discussão;
d) a Notificação de Lançamento foi emitida em 18/10/2010 e o DARF no valor de R$
2.975,91 foi pago em 29/08/2008, portanto praticamente dois anos e dois meses antes da
aludida Notificação. Assim, se houvesse dívida, já havia sido praticamente liquidada no
período acima citado.
Diante do exposto, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Com base no artigo 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009,
foi analisada a impugnação e apreciados os documentos apresentados, conforme Termo
Circunstanciado de fls. 58 e 59 e Despacho Decisório de fls. 60, tendo sido decidido
pela manutenção do lançamento.
Os autos foram encaminhados à DRJ/Brasília para julgamento, tendo sido distribuídos a
este julgador.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente em data anterior a 28/07/2010 devem ser
declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual do IRPF relativa ao ano-
calendário do efetivo recebimento, somados aos demais rendimentos auferidos no
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.136 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721148/2010-07

período, dada a suspensão do Ato Declaratório PGFN no 01/2009 pelo Parecer no
2331/2010.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês do
recebimento ou crédito.
Cientificada da decisão, em 13/10/2015 (fls. 85/86), a contribuinte, em
10/11/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 87/89), alegando, em apertada síntese, que os
rendimentos recebidos são decorrentes de ação judicial federal que tratou da revisão de seu
benefício previdenciário, relativo ao período de 03/1996 a 06/2002 (76 meses), quantia esta
recebida integralmente da CEF e tributada na data do recebimento, inclusive com o pagamento
do imposto devido, ao teor das guias DARF acostadas aos autos, calhando na espécie a
aplicação do regime de competência na apuração do imposto devido, com a aplicação das tabelas
e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos (mês a mês) e não pelo
montante global recebido no ano-calendário de 2006 (regime de caixa). Requer, ao final, a
restituição dos valores retidos e pagos devidamente corrigidos, bem como o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 89/96.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - do regime de tributação a ser aplicado:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação da justiça federal, no valor de R$ 32.063,57 com IRRF de R$ 961,91,
constatada em sede de revisão da DAA/2007, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 80/82):
Inicialmente, cabe esclarecer que o Ato Declaratório no 1, de 27 de março de 2009
(DOU de 14/05/2009) foi editado pela Procuradoria da Fazenda Nacional - PGFN em
razão de jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede recursal,
e por existirem reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) que não
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.136 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721148/2010-07

admitiam os recursos extraordinários por ausência de violação direta à Constituição.
Esse Ato autorizava a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante: "nas ações judiciais que
visem obter a declaração de que, no cálculo do imposto renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser
mensal e não global”.
Ocorre que o Plenário do STF reformou decisões monocráticas que haviam negado
seguimento a dois recursos extraordinários da União, nos quais se discutia a questão da
constitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que tratava da incidência do imposto
de renda sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, em que ficou assentada a
consolidação da alteração de entendimento da Corte.
Diante da aceitação do Recurso Extraordinário (RE) pelo STF, a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, por meio do PARECER PGFN/CRJ/No 2.331/2010, suspendeu os
efeitos do Ato Declaratório no 1, de 27 de março de 2009, o qual perdeu eficácia,
passando os rendimentos recebidos acumuladamente até 31/12/2009 a serem
tributados de acordo com o art. 12 da Lei no 7.713/1988, ou seja, pelo regime de
caixa, na forma disciplinada pelos artigos 56 e 640 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999 - RIR/1999.
Nota-se que a Instrução Normativa RFB no 1.127/2011, que dispõe sobre a apuração e
tributação dos RRA de que trata o art. 12-A da Lei no 7.713/1988, disciplina a forma
como o contribuinte deve realizar a opção pelo regime de tributação exclusiva na fonte:
(...)
Os rendimentos recebidos acumuladamente passaram a sofrer tributação exclusiva
na fonte, como regra geral, a partir de 28 de julho de 2010.
A tributação diferenciada, de acordo com o art. 12-A da Lei no 7.713/1988, incluído
pela Lei no 12.350/2010, carece de amparo legal, pois os rendimentos acumulados
objeto da infração foram recebidos pela Contribuinte em 2006, quando ainda não
existia norma legal nesse sentido, devendo ser submetidos, portanto, ao ajuste na
declaração de ajuste anual do IRPF, em conformidade com os artigos 56 e 640 do
RIR/1999.
Quanto ao pagamento de imposto no valor de R$ 2.975,91, relativo ao DARF
mencionado pela Impugnante (fls. 33 e 34), não restou comprovado que se refere aos
rendimentos em discussão, haja vista que, conforme documentos de fls. 32 e DIRF
apresentada pela respectiva fonte pagadora o IRRF sobre tais rendimentos correspondeu
um IRRF de R$ 961,91, já considerado pela autoridade lançadora.
Se o recolhimento do valor acima referir-se a imposto de renda relativo à declaração de
ajuste anual do IRPF auditada, o que não restou comprovado nos autos, a Contribuinte
deve solicitar à unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição de seu domicílio
a compensação daquela quantia com o crédito tributário em discussão. Isso se o
aludido pagamento não tiver sido alocado para outro débito.
Por tais razões, deve ser mantida a infração apurada.
Pois bem. Após análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente da CEF (fls. 8 e
31), decorreram da revisão do benefício de aposentadoria da Recorrente junto ao INSS, lhe sendo
restituídas as diferenças apuradas no processo judicial no 2001.72.04.001685-6, que tramitou na 1a
Vara Federal de Criciúma/SC, referente ao período de 03/1996 a 06/2002 (fls. 9/30).
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.136 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.721148/2010-07

RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é
de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no
ano-calendário de 2006 – tendo por base a conta de liquidação elaborada nos autos do processo
no 2001.72.04.001685-6, que tramitou na 1a Vara Federal de Criciúma/SC, onde se originou os
rendimentos omitidos e pagos pela instituição financeira (fls. 8 e 28/31) – deverá ser apurada
mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem os rendimentos recebidos, ao teor
do entendimento editado pelo STF, e não pelo montante global pago extemporaneamente, razão
pela qual torno insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos da CEF, decorrentes
da ação judicial federal no 2001.72.04.001685-6, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à
época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 102
DF CARF MF
Original